Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EDIFICAÇÃO DE MURO NA ENTRADA E SAÍDA DE GARAGEM NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA DO ARQUITETO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente impugnada pelo recurso.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
3. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao condomínio, que se equipara ao conceito de consumidor, quando atua na defesa dos interesses de seus condôminos frente aos fornecedores de produtos e serviços. Precedente do STJ.
5. Todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos advindos dessa relação, nos termos do art. 7o do CDC.
6. A responsabilidade da empresa construtora é de natureza objetiva, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles. Já a do profissional liberal, responsável técnico pela obra, deve ser apurada mediante a comprovação da culpa (art. 14, caput e § 4o, do CDC).
7.Configurados os defeitos oriundos de erro na execução do muro edificado pelos Réus; a ausência de reparação desses vícios pela empresa contratada; e a negligência do Arquiteto por não ter acompanhado o trabalho de realização da obra, o que lhe era exigido por ser o responsável técnico, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de restituírem o valor despendido pela contratação de nova empresa para correção da obra.
8. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.